Tribunal: TJDFT
Processo: 0748801-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748801-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CARMEN NUNES DE OLIVEIRA APELADO: CARMEN NUNES DE OLIVEIRA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO Recebo a petição de ID 69026058 como Embargos de Declaração, porquanto preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC. Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora